Tribunal: TJES
Processo: 0022923-18.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022923-18.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0022923-18.2016.8.08.0048

RECORRENTES: FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, THALLES DE AMORIM PORTES

Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. PESSOAS OUVIDAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES. NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INDEFERIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
MATÉRIA A SER DEFINIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. As testemunhas sigilosas relataram que estavam presentes no momento em que os agentes criminosos ingressaram na residência da vítima para executá-la e, embora os réus estivessem com uma espécie de touca, esta era aberta o suficiente para visualizar partes do rosto dos criminosos. As testemunhas ainda mencionaram que conheciam bem os autores do delito e, portanto, foi possível reconhecê-los pela compleição física, pelo olhar e pelas partes do rosto que ficaram descobertas. Deste modo, o

reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. Precedente STJ.

2. O informante não está submetido às mesmas exigências estabelecidas no art. 203, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se constata nulidade no depoimento de informante que se recusa a responder algumas perguntas formuladas pela defesa.

3. O magistrado possui discricionariedade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.

4. A situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que os recorrentes efetuaram disparos de arma em direção à vítima, ocasionando-lhe a morte.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0022923-18.2016.8.08.0048

RECORRENTES: FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, THALLES DE AMORIM PORTES

Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO e THALLES AMORIM PORTES
em face da r. Decisão (
link
no

Id. 5112012, pp. 353/377, Vol. 4), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, na data de 11.7.2016, aproximadamente às 3h da manhã, no interior da residência localizada na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 33, Bairro Jardim Carapina, Município de Serra, os recorrentes, juntamente à pessoa de Higor Silva Pereira, vulgo “Talibã” (já falecido), invadiram a casa da vítima Cláudio Machado Conrado, vulgo “Bacu”, e efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima, os quais foram a causa de sua morte.

De acordo com o narrado na denúncia, a vítima encontrava-se dormindo em seu quarto, quando foi surpreendida pela chegada dos recorrentes, acompanhados de “Talibã”, estando todos encapuzados e trajando roupa com inscrições da “Polícia Militar”.

Consta que Higor efetuou um disparo a queima-roupa na região da testa da vítima e, após, os recorrentes efetuaram mais disparos contra a vítima, ocasionando o seu óbito.

Apurou-se, ainda, que os recorrentes integram uma associação criminosa para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do delito de homicídio qualificado e organização criminosa.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia, suscitando as seguintes nulidades que maculariam todas as provas colhidas na instrução processual:
a
)
nulidade do reconhecimento fotográfico, b) nulidade dos depoimentos das testemunhas preservadas que se recusaram a responder as perguntas da acusação e c) nulidade por cerceamento de defesa, em razão de recusa infundada para a produção de provas pertinentes para desconstituir as declarações das testemunhas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro, por oportuno, que os fatos analisados nos presentes autos se revelaram de difícil elucidação, tanto que o Ministério Público, em um primeiro momento, requereu o arquivamento do Inquérito Policial por não constatar indícios suficientes de autoria, sendo determinado o arquivamento por meio de decisão proferida pela magistrada da 3ª Vara Criminal da Serra (
link no Id.
5112012
,
p
.
131, Vol. 1).

Todavia, após a prisão dos recorrentes por outro fato criminoso, compareceram à Delegacia de Polícia Testemunhas Sigilosas e que haviam presenciado a execução da vítima, descortinando os autores do delito. Tais testemunhas confirmaram em juízo a versão apresentada em sede policial, sendo seus depoimentos utilizados, juntamente a outros elementos de provas constantes dos autos, para respaldar a pronúncia dos recorrentes.

Nesse contexto, inserem-se as nulidades aventadas pela defesa, todas com a finalidade de incutirem a imprestabilidade de tais depoimentos para sustentáculo da decisão de pronúncia.

Em relação à primeira nulidade suscitada, qual seja, nulidade do reconhecimento fotográfico, entendo, no mesmo trilhar do Parecer do D. Procurador de Justiça que
“
não houve mero reconhecimento fotográfico dos acusados, mas indicação dos supostos autores do delito pelas testemunhas oculares.
”

As testemunhas sigilosas relataram que estavam presentes no momento em que os agentes criminosos ingressaram na residência da vítima para executá-la e, embora os réus estivessem com uma espécie de touca, esta era aberta o suficiente para visualizar partes do rosto dos criminosos. As testemunhas ainda mencionaram que conheciam bem os autores do delito e, portanto, foi possível reconhecê-los pela compleição física, pelo olhar e pelas partes do rosto que ficaram descobertas.

Neste aspecto, não se tratou de apontamento de autoria pela realização de reconhecimento fotográfico, mas de procedimento contrário, ou seja, as testemunhas informaram conhecer os agentes criminosos e, após, realizaram o reconhecimento fotográfico. Deste modo, o depoimento das testemunhas destaca-se como elemento de prova independente e suficiente para amparar os indícios de autoria delitiva.

Em caso semelhante cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO.

1.
O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal.

2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.

3. (...)

4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação.

(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”

Diante dessas considerações, não se constata nulidade nos autos decorrente de irregularidade no reconhecimento fotográfico.

Na sequência, a defesa dos recorrentes sustenta a nulidade dos depoimentos das testemunhas que se recusaram a responder às perguntas da defesa, sendo mais uma tese que não prospera.

Esclareço que foram ouvidas em juízo as testemunhas sigilosas, identificadas pelos números 18 e 26.

Observa-se que a testemunha de nº 18 demonstrou extremo temor ao ser inquirida, tendo chorado copiosamente, em demonstração de grande desespero, o que a impossibilitou de responder todas as perguntas, porém ratificou as suas declarações prestadas em sede policial. Tal testemunha, inclusive, não conseguiu responder sequer as perguntas do Ministério Público e da Defesa.

Por outro lado, a testemunha sigilosa de número 26 não respondeu todas as perguntas formuladas, porém respondeu a maioria dos questionamentos da defesa. Esclareça-se, ainda, que a testemunha sigilosa nº 26, na verdade, tratava-se de informante, tanto que sequer prestou compromisso de dizer a verdade, de modo que não está submetida às mesmas exigências estabelecidas no art. 203, do Código de Processo Penal.

Ademais, não se constata em que consistiria o prejuízo da defesa, diante da negativa da testemunha de responder alguns questionamentos, sobretudo porque a negativa da testemunha se deu nos questionamentos relacionados à forma como ocorreu o reconhecimento fotográfico dos recorrentes em sede policial, o qual encontra-se documentado nos autos.

Nesse sentido, rememora-se que as nulidades processuais no âmbito do Processo Penal sujeitam-se ao princípio “
pas de nulitte sans grief”,
de modo que a omissão da informante em relação a alguns questionamentos não inviabilizaram o exercício do direito de defesa.

Por fim, aduz a defesa que houve indeferimento imotivado para produção de provas pertinentes para desconstituir as declarações das testemunhas de acusação (violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal), mencionando que foram indeferidas as seguintes provas:

“Indeferiu a oitiva de Rodrigo, vulgo "Coxinha", alegando não ter relação com os presentes autos;

Tal pleito guarda total pertinência com os fatos, pois as testemunhas alegam que o mesmo ameaçou e coagiu a mudarem o depoimento no presente processo.

Indeferiu o requerimento para que fosse oficiado a corregedoria da Polícia Militar, para apurar a relação do denunciado com policiais conforme acusam as testemunhas sobre comércio de armas etc.;

O motivo - pertinente - seria pelo fato das testemunhas alegarem que o recorrente FELIPE possui relação ilícitas com policiais militares;

Indeferiu a oitiva do Francisco Rogério Conrado (pai da vítima) como testemunha do juízo, pois não julgava necessário para instrução do feito;

A pertinência se dá pelo fato de estar na residência junto com a vítima, sendo testemunha ocular dos fatos, não tendo qualquer envolvimento com atividade criminosa, sendo, inclusive, citado nos depoimentos das testemunhas como pessoa que poderia elucidar o crime.

Indeferiu a juntada do inquérito policial n° 0008789.62.2016.8.0048.”

Todavia, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal
“
as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

Na hipótese, o magistrado
a quo
apontou os fundamentos pelos quais entendia as provas solicitadas pela defesa como impertinentes, sendo a fundamentação declinada na decisão proferida no Id. 5112012, pp. 187/191, Vol.3). Vejamos:

“(...) Indefiro a oitiva de Rodrigo, vulgo "Coxinha", pois a real intenção seria de apurar, nestes autos, crime diverso (supostamente de coação de testemunhas), sendo diligência inoportuna e que deve se resguardar à ação penal distinta, eventualmente deflagrada para o fm de apurar este crime

Ainda que assim não fosse, como bem salientado pelo Parquet, a sua intimação se frustraria, pois é sujeito foragido da Justiça em razão de mandado de prisão expedido em outros autos, neste Juízo.”

(...)

Indefiro o requerimento do item "H"- fis. 385, pois, além de não caber à Polícia Militar apurar "envolvimento de policiais com o acusado" - o que é um conceito patentemente aberto e abstrato -, os desdobramentos da diligência serviriam à apuração de crime diverso ao crime de homicídio aqui apurado.

Indefiro a oitiva de Francisco Rogério Conrado cono testemunha do Juízo (item 9"- fis. 385,), pois não julgo necessário e nem me parece conveniente à instrução do feito, sendo estes os parâmetros indicados no art. 209, caput e §10, do CPP.

Indefiro a juntada de cópia do Inquérito Policial n° 0008789- 62.2016.8.08.0048 (item "K"), pois não foi sequer motivado o pedido defensivo, não havendo qualquer indício de que contribuiria para a elucidação do crime narrado na denúncia."

Como se vê, o indeferimento dos requerimentos da defesa foram realizados de modo fundamentado, mediante a demonstração de que não contribuiriam para a elucidação dos fatos descritos na presente ação.

Nesse contexto, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.” (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Assim, superadas as nulidades arguidas, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo de impronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
é obtida por meio do Laudo de Exame Cadavérico (
link no Id.
5112012
,
p. 67, Vol. 1), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (
link no Id.
5112012
, pp.
97/103), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (
link
no Id. 5112012, pp. 263/272 e 273/305).

No que concerne aos indícios de autoria, houve depoimento de testemunhas sigilosas (
link no Id.
5112012
, pp. 139/145),
apontando os recorrentes como autores do delito:

"(...) tem ciência de que a presente declaração está sendo filmada; que resolveu vir à delegacia prestar novo depoimento porque um dos suspeitos de ter cometido o homicídio foi preso; que, ade tais, confia o trabalho dos policiais desta delegacia, acreditando que conseguiram solucionar esse caso; que temia muito XAVIER quando ele estava na rua porque sabia de sua periculosidade; que, além disso, XAVIER costumava andar em companhia de alguns policiais militares, o que gerava mais temor na declarante; que já presenciou várias vezes XAVlER conversando com policial militar ao telefone, dentro lá da própria casa da declarante inclusive; que os policiais entravam na casa da declarante procurando armas; que nessas situações, eles ligavam para XAVIER e, na frente da declarante, diziam que não tinham encontrado armas; que por ocasião do homicídio de seu filho CLÁUDIO, a declarante e esposo estavam em casa acompanhados do casal de filhos; que não escutou os autores entrando na casa; que só percebeu o que estava acontecendo quando escutou os disparos vindo do interior do imóvel; que assim que ouviu os tiros já saiu da cama pensando: "mataram meu filho"; que CLÁUDIO e a irmã estavam dentro do mesmo quarto, local onde o primeiro foi executado; que logo após ouvir os disparos, a declarante deixou o próprio quarto e se deparou com os três autores, lembrando-se que FELIPE (XAVIER) e TALES a encararam bastante;
que via XAVIER e TALES direto e por isso não teve dificuldade para reconhecê-lo; que viu um primeiro indivíduo pular a janela, seguido por XAVIER; que antes de deixar a casa, XAVIER encarou a declarante por alguns instantes
; que ele estava encapuzado e com roupa de polícia, usando botas inclusive; que apesar do capuz pode reconhecê-lo com facilidade porque ficou encarando muito tempo a declarante, momento em que viu os olhos dele com bastante atenção; que ainda conseguiu reconhecê-lo por causa de sua altura; que não tem dúvida nenhuma de que se tratava de XAVIER; que ele chegou a apontar arma para a declarante enquanto a encarava; que quando a declarante o chamou de covarde, FELIPE XAVIER também pulou a janela, assim como fizera aquele primeiro; que então saiu um terceiro indivíduo do quarto de CLÁUDIO, reconhecendo-o também; que era TALES esse terceiro indivíduo; que ele também apontou a arma para a declarante, a qual o chamou de "policial covarde"; que se referiu a TALES dessa forma porque pela roupa que vestia ele queria se passar por policial; que não tem a menor dúvida de que aquele terceiro indivíduo era TALES porque também já o conhecia muito bem; que depois que a declarante chamou TALES de covarde, ele guardou a arma e também saiu pela janela da casa; que assim como XAVIER, esse TALES também chegou a apontar a arma para a declarante antes de pular a janela; que TALES ficou com a arma apontada para a declarante mais tempo do que XAVIER; que não chegou a ver o primeiro indivíduo naquela ocasião, mas nos dias seguintes soube que se tratava da pessoa de IGOR; que no mesmo dia do homicídio, XAVIER e os demais ficaram pelas ruas do bairro soltando fogos e zombando da situação; que nos dias seguintes, XAVIER e os demais ficaram passando em frente à casa da declarante, encarando-a numa nítida tentativa de intimidação; que depois da prisão de FELIPE XAVIER, a declarante recebeu ameaças de morte do grupo que é chefiado por ele, para que não viesse a delegacia prestar novo depoimento; que proferiram ameaças até contra a filha e a neta da declarante; que neste ato lhe é mostrada uma fotografia reconhecendo o indivíduo ali retratado como sendo o FELIPE XAVIER até aqui mencionado; que reafirma que o reconheceu na ocasião do homicídio pelos olhos e por sua altura; que foi lhe mostrada outra fotografia contendo seis indivíduos, reconhecendo o primeiro como sendo o IGOR acima mencionado, um dos três executores do homicídio, aquele que pulou a janela em primeiro lugar; que, por fim, foi-lhe mostrada uma fotografia retirada do Portal Sisp, reconhecendo o indivíduo ali retratado como sendo TALES, o terceiro indivíduo que a declarante viu sair do quarto de CLÁUDIO por ocasião do homicídio; que destaca que a lâmpada estava acesa quando viu os três, de modo que não teve dificuldade para visualizá-los; que tem ciência que Cláudio foi morto por causa de questões relativas a tráfico de drogas."

"(...) que quando o crime aconteceu, estava dormindo no mesmo quarto onde CLAUDIO foi morto; que dormia na cama, porque se encontrava grávida de três meses, e ele no chão; que acordou com o barulho dos atiradores dentro do quarto; que logo que abriu os olhos notou que a luz estava acesa e viu claramente HIGOR apontando uma arma para CLAUDIO; que logo em seguida, HIGOR efetuou um disparo atingindo a testa de CLAUDIO; que HIGOR usava um colete balístico om a inscrição "polícia militar" no peito, vestindo roupas semelhantes à polícia; que ele estava usando um capuz, mas dava para notar facilmente que era ele porque a abertura dos olhos e do nariz era muito grande; que logo depois que HIGOR acertou, a testa de CLAUDIO, outros dois indivíduos entraram no quarto e se colocaram ao lado daquele primeiro atirador; que também conseguiu reconhecer esses outros dois, tratando-se de FILIPE XAVIER e THALLES; que FILIPE ficou ao lado direito de HIGOR, enquanto THALLES se manteve ao lado esquerdo deste último; que assim como HIGOR, FILIPE e THALLES também estavam armados e também vestiam roupas policiais; que o capuz de FILIPE era um pouco mais fechado que o de HIGOR, mas conseguiu reconhecê-lo com facilidade porque já o tinha visto várias vezes; que o reconheceu pelo olhar e pela compleição fixa, pois é de estatura mais alta que os demais, além de ser mais gordo; que o capuz de THALLES era mais aberto, como o de HIGOR; que sua compleição fisica, magrinho e branquinho, também ajudou na identificação; que já conhecia todos os três anteriormente; que quando os três já estavam juntos no quarto, tampou-se com a coberta porque ficou com muito medo de também ser morta; que já embaixo da coberta, ouviu outros vários disparos; que só saiu de baixo da coberta quando percebeu que os três já tinham ido embora da casa; que alguns dias depois, estava no ponto de ônibus com a filha quando viu e ouviu THALLES conversando com outros rapazes do bairro; que ele contava detalhes sobre o homicídio praticado contra CLÁUDIO, dizendo que primeiro havia dado um tiro no pé para ver se acordava, tendo então FILIPE XAVIER falado: "dá na cara logo"; que ainda destaca que na hora do enterro FILIPE XAVIER passou de carro, abaixou o vidro e deu uma risadinha; que neste ato lhe são mostradas as fotografias de THALLES DE AMORIM PORTES (RG n.° 3.378.885 SSP ES), FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO (RG n.° 3:310.875 5SF ES) e de HIGOR SILVA PEREIRA (RG n. ° 3.638.011 SSP ES), reconhecendo como sendo os autores do homicídio praticado contra CLAUDIO; que destaca que HIGOR é conhecido pelo apelido de "Talibã"; que ficou bastante aliviada quando soube da prisão, teve sentimento de justiça; que toda a família ficou aliviada porque não acreditavam que FILIPE XAVIER seria preso, pelo fato de ser pessoa muito perigosa; que, por fim, acrescenta que a filha da declarante nasceu com alguns problemas (distúrbio de comportamento, hiperatividade) e por isso precisa tomar remédios e frequentar a APAE; que acredita que esses problemas decorrem do choque causado por presenciar o homicídio; que realmente ficou bastante abalada diante da conduta de FILIPE, THALLES e HIGOR."

Nesse aspecto, observa-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que os recorrentes efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima, ocasionando-lhe a morte.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)